Tribunal: TJPA
Processo: 0804442-14.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804442-14.2020.8.14.0000 AGRAVANTE : MIGUEL MARQUES DO VALE ADVOGADOS : ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS AGRAVADA : RUILON DE OLIVEIRA PEREIRA ADVOGADO : RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE OUTRO JUÍZO, ONDE TRAMITAVA AÇÃO DE EXECUÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. ENTENDIMENTO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS QUE, EMBORA CONTEM COM AS MESMAS PARTES NOS POLOS ATIVO E PASSIVO, POSSUEM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. COBNEXÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I- Conforme se observa de forma cristalina, muito embora os feitos contem com as mesmas partes nos polos ativo e passivo, referem-se a objetos distintos, contendo pedido e causa de pedir igualmente distintos. Embora ambas tenham como objeto contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, são contratos distintos, - juntados aos autos-, que versam sobre bens distintos, e com forma de pagamento distinta, - considerando que um dos feitos pede o cumprimento de obrigação contratual assumida, no que se refere à entrega de documentação, e o outro feito pede o pagamento do valor devido, referente às arrobas de boi constantes do contrato. II- A conexão tem como finalidade impedir que decisões contraditórias sejam proferidas, o que não é o caso dos autos. Na hipótese dos autos, não há conexão entre as referidas ações, vez que se referem a contratos claramente diversos, ambos juntados aos autos. Portanto, inexistente perigo de prolação de decisões conflitantes, sobretudo porque uma ação não influenciará o deslinde da outra. II- Recurso conhecido e provido, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO QUE DECLINOU DO FEITO EM FAVOR DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804442-14.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MIGUEL MARQUES DO VALE

AGRAVADO: RUILON DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804442-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : MIGUEL MARQUES DO VALE

ADVOGADOS : ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS

AGRAVADA : RUILON DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO : RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DE OUTRO JUÍZO, ONDE TRAMITAVA AÇÃO DE EXECUÇÃO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES. ENTENDIMENTO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS QUE, EMBORA CONTEM COM AS MESMAS PARTES NOS POLOS ATIVO E PASSIVO, POSSUEM PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. COBNEXÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I- Conforme se observa de forma cristalina, muito embora os feitos contem com as mesmas partes nos polos ativo e passivo, referem-se a objetos distintos, contendo pedido e causa de pedir igualmente distintos. Embora ambas tenham como objeto contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, são contratos distintos, - juntados aos autos-, que versam sobre bens distintos, e com forma de pagamento distinta, - considerando que um dos feitos pede o cumprimento de obrigação contratual assumida, no que se refere à entrega de documentação, e o outro feito pede o pagamento do valor devido, referente às arrobas de boi constantes do contrato.

II- A conexão tem como finalidade impedir que decisões contraditórias sejam proferidas, o que não é o caso dos autos. Na hipótese dos autos, não há conexão entre as referidas ações, vez que se referem a contratos claramente diversos, ambos juntados aos autos. Portanto, inexistente perigo de prolação de decisões conflitantes, sobretudo porque uma ação não influenciará o deslinde da outra.

II- Recurso conhecido e provido, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO QUE DECLINOU DO FEITO EM FAVOR DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804442-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : MIGUEL MARQUES DO VALE

ADVOGADOS : ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS

AGRAVADA : RUILON DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO : RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL MARQUES DO VALE em face da decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer em face de RUILON DEOLIVEIRA PEREIRA

A decisão agravada assim dispõe:

“Examinando detidamente estes autos, bem como consultando o processo de nº 0804502-68.2018.8.14.0028, que tramita perante o juízo da 2ª vara cível desta comarca, percebo que ambos foram distribuídos no dia 03 de setembro de 2018, no entanto, vejo ainda que aquele feito fora distribuído primeiro, já que tal ato seu deu às 09h42min daquele dia enquanto que neste feito a distribuição ocorrera às11h45min.
Dando o trato jurídico a essa questão, entendo ser o caso de declinar a
competência ao juízo da 2ª Vara Cível desta comarca, isso porque trata-se de nítida hipótese de conexão, tendo em vista que há similitude de partes e causa de pedir em relação as duas ações. Percebe-se que ambas as execuções [esta e a outra] fundamentam-se no mesmo título, assim, têm a mesma causa de pedir, e as partes são as mesmas
. Desse modo, resta evidente a conexão neste caso. Nos termos do art. 55, caput e §1º, do CPC, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir e os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. A reunião de feitos se dar por meio da prevenção, instituto que visa evitar julgamentos conflitantes, insegurança jurídica e desprestigio do sistema de justiça. Com a égide da ordem processual, inaugurada como CPC/15, o ordenamento passou a considerar a primeira distribuição como único critério de prevenção e concentração de processos conexos. Isto posto, RECONHEÇO A CONEXÃO, razão pela qual DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor do juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, desfecho idêntico que dou aos embargos de nº 0803513-52.2019.8.14.0028, por ser vinculado a esta execução.”

Sustenta a parte agravante que a decisão merece reforma, considerando que partiu de premissa equivocada de que as duas ações de execução fundamentam-se no mesmo título, quando na verdade, embora com as mesmas partes, as duas ações baseiam-se em contratos de compra e venda distintos, e têm causas de pedir diversas, afastando-se da regra da conexão. Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito sua total reforma.

Recebendo o recurso após regular redistribuição, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte contrária apresentou contrarrazões nos autos (ID 3947068), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0804442-14.2020.8.14.0000

AGRAVANTE : MIGUEL MARQUES DO VALE

ADVOGADOS : ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS

AGRAVADA : RUILON DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADO : RENATO ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que declinou da competência do feito de nº 0804516-52.2018.8.14.0028 ao juízo da 2ª Vara Cível da mesma comarca, por entender que o feito seria conexo com a Ação de nº 0804502-68.2018.8.14.0028, considerando, segundo a afirma na decisão agravada, que
“ ambas as execuções fundamentam-se no mesmo título, assim, têm a mesma causa de pedir, e as partes são a mesma.”

O agravo é de ser provido. Vejamos:

Analisando os feitos relacionados à decisão ora agravada, ressalta-se os seguintes pontos:

1)
Processo nº 0804502-68.2018.8.14.0028
; tem como objeto a execução de contrato de compra e venda, referente à aquisição de imóvel rural (Fazenda Sossego), segundo o qual parte do pagamento seria feito em arrobas de boi, em duas parcelas, de modo que o objeto da ação executiva seria a parcela de 6.356(seis mil, trezentos e cinquenta e seis) arrobas, vencida em 02/06/2018, e não adimplida pelo executado. (contrato juntado pelo documento de ID 3058758).

2)
Processo nº 0804516-52.2018.8.14.0028
: tem como objeto a execução de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural (Fazenda Florismar, Fazenda Açaí e área contígua), segundo o qual o pagamento seria feito no valor de R$ 1.820.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte mil reais), a ser pago mediante a entrega e transferência de 03(três) imóveis urbanos situados na cidade de Canaã dos Carajás. O objeto da ação executiva é relativo ao descumprimento, pelo executado, das obrigações de fornecimento de documentação necessária à regularização, escrituração, transferência e registro dos bens em nome do exequente. (contrato juntado pelo documento de ID 3058757).

Assim, conforme se observa de forma cristalina, muito embora os feitos contem com as mesmas partes nos polos ativo e passivo, referem-se a objetos distintos, contendo pedido e causa de pedir igualmente distintos, considerando que um dos feitos pede o cumprimento de obrigação contratual assumida, no que se refere à entrega de documentação, e o outro feito pede o pagamento do valor devido, referente às arrobas de boi constantes do contrato.

Nesses casos, versando as ações sobre objetos e pedidos distintos, fica afastado o instituto da prevenção, que, nos termos do que dispõe o art. 55 do CPC, é decorrente da similitude do pedido ou causa de pedir.

Com efeito, a conexão tem como finalidade impedir que decisões contraditórias sejam proferidas, o que não é o caso dos autos. Na hipótese dos autos, não há conexão entre as referidas ações, vez que se referem a contratos claramente diversos, ambos juntados aos autos. Portanto, inexistente perigo de prolação de decisões conflitantes, sobretudo porque uma ação não influenciará o deslinde da outra.

Nesse sentido:

EMENTA: DÚVIDA SOBRE DISTRIBUIÇÃO E PREVENÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS RECURSOS.
OBJETO E CAUSA DE PEDIR DIFERENTES
. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO PELO RITJ/PA, CONSIDERANDO QUE O PRIMEIRO AGRAVO DE INSTRUMENTO AINDA NÃO FOI JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À RELATORA A QUEM O PROCESSO FOI DISTRIBUÍDO ORIGINARIAMENTE. (2016.04331474-49, 166.740, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-10-05, Publicado em 2016-10-27)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO E AÇÃO REVISIONAL REFERENTES AO MESMO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A TRAMITAÇÃO DOS FEITOS NO MESMO JUÍZO. AINDA QUE AS DUAS AÇÕES SEJAM BASEADAS NO MESMO CONTRATO LOCATÍCIO, EXPRESSAM
CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIFERENTES.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA QUE SEJA DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. UNANIMIDADE. (2015.02201161-95, 147.608, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-06-17, Publicado em 2015-06-24)

Dessa forma, ausente a conexão que justifique o declínio de competência, tal qual disposto na decisão agravada, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO QUE DECLINOU DO FEITO EM FAVOR DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ.

É o voto.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/03/2021